Tribunal: STF
Processo: RE 349605
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
   ADQUIRIDO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI ESTADUAL N. 6.745/85
   E LC ESTADUAL N. 36/91. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      A verificação, no caso concreto, da
   ocorrência, ou não, de violação do direito adquirido, do ato
   jurídico perfeito e da coisa julgada situa-se no campo
   infraconstitucional. Precedentes.
2.      A controvérsia foi decidida
   com fundamento na legislação local, incidência da Súmula n. 280
   deste Tribunal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.